Tribunal: TJBA
Processo: 8010631-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010631-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA CLARA SILVA BRAZ DE CASTRO

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. PERIGO DE COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DA GRADUAÇÃO COM PREJUÍZOS ACADÊMICOS E PSICOLÓGICOS IRREVERSÍVEIS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO INPC/2024 (4,77%) COMO ÍNDICE BALIZADOR. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. ASTREINTES. NECESSIDADE DE TETO PARA EVITAR EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Instituição de Ensino (IES) contra decisão que, em tutela de urgência, suspendeu o reajuste das mensalidades de 2025, autorizando, provisoriamente, a aplicação do INPC/2024 (4,77%), determinou a readequação das mensalidades anteriores e fixou multas para a hipótese de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da liminar violou o contraditório e o devido processo legal; (ii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela provisória que modulou o reajuste das mensalidades à luz da Lei 9.870/99; e (iii) e verificar se as astreintes fixadas demandam adequação,

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência de natureza antecipada é medida legalmente prevista, sendo possível sua concessão antes de instaurado o contraditório, nos termos do art. 300 do CPC, não configurando atropelo ao devido processo legal.

4. Embora a IES possa estabelecer percentuais de reajuste, deve observar a Lei n. 9.870/99, que exige proporcionalidade entre reajuste e variação de custos operacionais, bem como comunicação prévia aos estudantes.

5. A documentação apresentada não demonstra, em cognição sumária, a correlação técnico-contábil exigida pelo art. 1º, § 3º, da Lei 9.870/99 para justificar reajuste no percentual aplicado, tampouco comprova o cumprimento da notificação prévia de 45 dias antes da data final para matrícula.

6. A demonstração efetiva da correlação entre investimentos realizados e o percentual aplicado, bem como o cumprimento dos requisitos procedimentais, demandam instrução probatória aprofundada, sendo adequada a modulação provisória pelo INPC enquanto pende a dilação probatória. Precedentes deste Tribunal.

7. Há probabilidade do direito da estudante e perigo de dano decorrente de possível evasão escolar involuntária, com prejuízos acadêmicos e psicológicos que ultrapassam o aspecto meramente financeiro.

8. Não se verifica risco de irreversibilidade dos efeitos da medida deferida, uma vez que, em caso de eventual improcedência da ação, a instituição de ensino poderá cobrar retroativamente as diferenças decorrentes da limitação provisória do reajuste, assegurando-se a plena recomposição patrimonial.

9. Os valores das multas cominatórias revelam-se proporcionais, entretanto a penalidade estabelecida na alínea "c" carece de limitação para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para limitar a multa prevista no ítem “c” ao teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se íntegros os demais aspectos da decisão recorrida.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 300; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§ 1º e 3º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8016494-46.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2019; TJBA, AI nº 8054293-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 06.02.2024; TJBA, AI nº 8041646-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010631-75.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
. e parte Agravada
MARIA CLARA SILVA BRAZ DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça